Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-42.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade, pelos documentos juntados aos autos, bem como a autoria, em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. FIXAÇÃO DA PENA BASE PROXIMO AO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado baseou a sua aplicação no médio legal, em virtude de terem sido valoradas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória. READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? Inviabilidade. Magistrado estabeleceu o regime semiaberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002222-42.2017.8.14.0401
APELANTE: PAULO HENRIQUE DA COSTA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade, pelos documentos juntados aos autos, bem como a autoria, em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE PROXIMO AO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado baseou a sua aplicação no médio legal, em virtude de terem sido valoradas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória.
READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - Inviabilidade.
Magistrado estabeleceu o regime semiaberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002222-42.2017.8.14.0401
APELANTE: PAULO HENRIQUE DA COSTA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

PAULO HENRIQUE DA COSTA SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 11h, uma guarnição da policia militar realizava ronda ostensiva, quando avistaram o ora denunciado, vulgo ¿mosca¿, em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo, sendo que o encontraram com 68 (sessenta e oito) petecas, da droga conhecida vulgarmente por ¿cocaína¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33 , da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base próximo ao mínimo legal, aduzindo que só existe uma circunstância judicial considerada como desfavorável, bem como a fixação da pena de multa no mínimo legal e ao final que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base próximo ao mínimo legal, aduzindo que só existe uma circunstância judicial considerada como desfavorável, bem como a fixação da pena de multa no mínimo legal e ao final que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 15 do apenso), bem como Laudo provisório (fl. 17, do apenso), onde consta a apreensão de 68 (sessenta e oito) petecas de ¿cocaína¿, em poder do apelante, o qual totalizava 24,2g de ¿cocaína¿.

A autoria, de igual forma, restou delineada, através das testemunhas Heitor Carvalho Neto e Thércio Junior Pinheiro de Lima, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, onde confirmaram os fatos descritos na denúncia, ou seja, que o produto entorpecente era de propriedade do apelante Paulo Henrique, sendo encontrada, quando da revista pessoal do mesmo.

Dessa forma, embora o apelante tenha ficado calado na fase pré processual e negado em juízo, os depoimentos testemunhais, tanto no inquérito, quanto na fase judicial, servem de amparo para um decreto condenatório, visto que totalmente harmônicos e coerentes entre si.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como fixar a pena base próximo ao mínimo legal, visto que a mesma restou fixada em 08 (oito) anos, ou seja, no médio estabelecido por lei, uma vez que o juízo considerou 03 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis, dentre elas a
¿
culpabilidade:
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além de que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42, da Lei 11.343/2006);
antecedentes criminais
maculados, registrando sentença condenatória transitado em julgado (negativa);
consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública (negativa), (...)¿,
restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

A pena de multa também deve ser mantida, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal. Ademais, quando de sua fixação, o magistrado considerou a situação econômica do apelante, quando de sua fixação.

No que tange o pedido de readequação para o regime semiaberto para cumprimento de pena, verifico que fora assim estabelecido pelo juízo
a quo,
nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória emtodos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0002182-16.8.14.0136